Tribunal: STF
Processo: HC 260980
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de habeas corpus impetrado por Jessé Conrado da Silva Góes e outro, em favor de Newton Eduardo Calixto de Oliveira, contra omissão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do 1.005.513/PR.



    O impetrante narra que impetrou habeas corpus no STJ em 21.5.2025. Em 28.5.2025, a liminar foi indeferida (eDOC 3). Após, os autos foram enviados à Procuradoria-Geral da República, que emitiu parecer pelo não conhecimento do writ, mas pela concessão da ordem, de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente. Os autos estão conclusos desde 12.6.2025. 



    Requer seja concedida a ordem de habeas corpus, “reconhecendo o excesso de prazo, bem como o relaxamento ou revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do senhor Newton Eduardo Calixto de Oliveira.” (p. 3)



    Solicitadas informações, a autoridade coatora as prestou em 2.10.2025. (eDOC 15)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o presente habeas corpus impugna decisão que indeferiu a medida liminar no Superior Tribunal de Justiça, razão por que não pode ser conhecido, em virtude do obstáculo imposto pela Súmula 691 da Corte.



    Evidentemente e de forma excepcional, tem-se admitido a superação do referido entendimento sumulado, até mesmo com a concessão da ordem de ofício, quando verificada manifesta ilegalidade, inclusive materializada na demora de julgamento de mérito no Tribunal Superior. São os precedentes: HC 233.497, de minha relatoria, DJe 27.10.2023; AgR no HC 235.820, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.3.2024; HCs 230.689 e 231.280, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 8.8.2023 e 10.8.2023.



    É verdade que, na espécie, o impetrante não busca impugnar a decisão que indeferiu a medida liminar, mas obter decisão que determine ao Ministro Relator que aprecie o mérito do habeas corpus, em razão de alegada demora.



    In casu, os autos estão conclusos desde 12.6.2025. Ao prestar informações, a autoridade coatora optou por não explicar as razões da demora.



    É evidente que, por se tratar de habeas corpus, aliado ao fato de que a autoridade coatora não justificou por qual razão ainda não proferiu decisão, o caso reclama a adoção de providência.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas recomendo ao Ministro Relator que aprecie o HC 1.005.513/STJ.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente